Tribunal: TJDFT
Processo: 0739398-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0739398-72.2022.8.07.0000 Agravante JAIRO MEDINA Agravado RAFAEL SOUSA SIQUEIRA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à petição constante no ID 47537604, no sentido de que ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo, em razão de Termo de Rescisão do Contrato firmado pelas partes. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator